Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-21.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RAMON SOUZA TAZONIERO - CPF: 043.315.079-39 (RECORRIDO), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NO ROL DOS MAU PAGADORES. CADASTRO DA DÍVIDA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”, DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. CONTAS ATRASADAS, MAS NÃO NEGATIVADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS MERA COBRANÇA IRREGULAR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido
RAMON SOUZA TAZONIERO
postula pela
declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 149,60 (cento e quarenta e nove reais e sessenta centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos materiais e morais, em razão da referida cobrança.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência
, na qual condenou a reclamada em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e ao pagamento de R$ 223,17 (em dobro) a título de indenização por danos materiais.

3.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para improcedente.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

5.

Pois bem, diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações.

6.
Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa recorrente ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

7.
Nesse sentido, restou demonstrada a ilicitude na cobrança perpetrada em desfavor do Recorrido e o dever de ressarcimento em dobro.

8.
A pretensão de dano moral encontra-se fundada no documento juntado a ID. 80851611 consistente em oferta de acordo e resumo da dívida, obtido junto à plataforma digital da SERASA, utilizada para negociação de dívidas negativadas ou de meras contas atrasadas.

9.
No mais, importante esclarecer que o simples comunicado de dívida e oferta de acordo, pode ate causar alguns transtornos porque a dívida já se encontra prescrita, mas não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

10.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

11
.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

12.
Sentença parcialmente reformada.

13
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a inexistência da relação jurídica e o consequente dever de restituir, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente.

Entendo que o Recorrido não comprovou os prejuízos morais suportados.

A pretensão de dano moral encontra-se fundada no documento juntado a ID. 80851611 consistente em oferta de acordo e resumo da dívida, obtido junto à plataforma digital da SERASA, utilizada para negociação de dívidas negativadas ou de meras contas atrasadas.

No mais, importante esclarecer que o simples comunicado de dívida e oferta de acordo, pode ate causar alguns transtornos porque a dívida já encontra-se prescrita, mas não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

Assim, a situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, o que não viola o direito inerente a personalidade do Recorrido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em danos morais fixados em favor do Recorrido, julgando-o improcedente, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021